Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e estabeleceu o prazo de 2 (dois) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
II. Em suas razões recursais, a agravante impugna o prazo que havia sido concedido para apresentação de balancetes. Aduz que os contadores não fornecem em seu pacote mensal o aludido serviço e que a decisão não observa o princípio do acesso à justiça.
III. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 70877405).
IV. Sem razão a agravante. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente interpôs o recurso extraordinário na data de 27/1/2025, ocasião em que requereu o benefício da justiça gratuita. Em 25/2/2025, foi proferida decisão pela Presidência da Segunda Turma Recursal que determinou a anexação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, referente ao último exercício fiscal, e cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas). Ressaltou-se inexistir no ordenamento jurídico presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade, tampouco a demonstração de opção tributária pelo Simples Nacional, que não comprova o efetivo lucro auferido em razão da atividade comercial, que consta apenas o faturamento bruto. Nesse contexto, em 7/3/2025, a agravante trouxe aos autos documentos referentes à sua renda bruta (sem comprovação de despesas correntes), pleiteando a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos balancetes. Assim, o pedido de pedido de gratuidade de justiça restou indeferido e a recorrente foi intimada a recolher o preparo recursal o prazo de 2 (dois) dias.
V. Na decisão agravada constou de maneira clara que os documentos fiscais apresentados — consistentes em demonstrativo de receita bruta mensal, sem qualquer menção a despesas correntes ou compromissos financeiros — não evidenciavam a situação de miserabilidade, sendo este requisito imprescindível à concessão do benefício à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
VI. O pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de balancetes se mostra manifestamente desarrazoado e incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, que veda dilações injustificadas e protelatórias. Além disso, se o acórdão recorrido foi proferido em novembro/2024 e o apelo extremo manejado no mês de janeiro/2025, e se a recorrente pessoa jurídica estava em situação de hipossuficiência, deveria ser diligente e providenciar os documentos comprobatórios desde que surgiu a intenção de interpor o recurso, pois houve tempo hábil para isso. Ademais, conforme mencionado, a alegação de hipossuficiência somente foi trazida após a interposição do recurso extraordinário, ou seja, tardiamente, em momento processual inoportuno, sem qualquer justificativa plausível para a ausência de manifestação anterior.
VII. Saliente-se, por oportuno, que eventual presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode beneficiar as pessoas naturais, nos termos do art. 99, §3o, do CPC/15, de modo que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade, consoante súmula n. 481/STJ.
VIII. Sobre a necessidade de comprovação robusta da hipossuficiência por pessoa jurídica, confira-se os seguintes precedentes: Acórdão 1795961, 0745824-52.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023; Acórdão 1780197, 0703263-62.2021.8.07.0011, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023).
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.